Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727471-32.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEONES DEY FERREIRA DE LIMA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 70828805), interposta pela Autora contra a sentença (ID 70828803), proferida em ação revisional com pedido consignatório, em que foi indeferida a inicial e extinto o feito sem resolução de mérito. Transcrevo a sentença: Trata-se de ação movida por DEONES DEY FERREIRA DE LIMA em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Foi determinada a emenda à inicial na decisão Id. 210899260 e Id. 215609409. Não obstante, a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. DECIDO. Chamo o feito à ordem. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: (...) A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial, o que enseja o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. A Autora apela (ID 70828805). Alega que: 1) não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e requer a gratuidade de justiça; 2) ajuizou a ação com fins de revisão das cláusulas abusivas constantes de contrato de financiamento, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência; 3) o contrato firmado deve observar as normas consumeristas, bem como a taxa de juros, que está acima da média de mercado, configurando prática abusiva; 4) alega que a manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes é ilegal, pois a dívida é objeto de discussão judicial. Requer: Diante do exposto, requer a esta Egrégia Corte que seja dado provimento ao presente recurso para: 1. Reformar a sentença e reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, adequando-os à taxa média do BACEN; 2. Declarar a nulidade da capitalização indevida dos juros; 3. Determinar a exclusão do nome do Apelante dos cadastros de inadimplentes; 4. Adequar as parcelas do financiamento de forma justa, eliminando as cobranças abusivas; 5. Condenar o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios; 6. Caso entenda necessário, determinar a realização de prova pericial contábil para apurar os valores corretos devidos. Sem preparo, pois pleiteia a gratuidade. Contrarrazões juntadas no ID 70828808. É o relatório. A Apelante pleiteia a gratuidade de justiça, mas não instruiu os autos com documentos que comprovem a sua hipossuficiência. A ausência de documentos que amparam o pedido de gratuidade foi um dos objetos das decisões de emenda à inicial do Juízo a quo (ID 70828783 e ID 70828786), as quais não foram cumpridas pela Autora. Não é o caso de intimar novamente a Autora para comprovar a hipossuficiência, pois já houve intimação nesse sentido pelo Juízo a quo, nas duas concessões de prazo para emenda à inicial, e a Autora ficou inerte. Desse modo, deverá a Apelante recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, do CPC). A Autora alega no seu recurso apenas matérias de mérito acerca da pretensão de revisão contratual, ficando omissa sobre o fundamento adotado na sentença, qual seja, não cumprimento das duas determinações de emenda à inicial, o que ensejou o indeferimento da peça. Suscito de ofício preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. INTIME-SE a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal em dobro e se manifestar sobre a preliminar ora suscitada, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025 11:36:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador